Tribunal: STF
Processo: HC 114839
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TIPO PENAL. As balizas do tipo penal, considerada a acusação, não respaldam a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇA DO ACUSADO. A interpretação sistemática do disposto nos artigos 312 e 366 do Código de Processo Penal conduz à premissa segundo a qual a presença do acusado em audiência não leva à prisão preventiva.